Tribunal: TJDFT
Processo: 0049627-57.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0049627-57.2007.8.07.0001 RECORRENTE: CELIO COMBERLATO, EDWARD GICK FILHO, ELCI COUTO BARBIERI, HILTON AZEVEDO MOTTA, IRADY ZANELLA DE OLIVEIRA, JOSÉ ANTONIO DA FONSECA PEREIRA, NILSON PEIXOTO GUERRA, RAUL VASCONCELLOS, SANDYR CARLOS GARCIA SCHUSTER, STELVIO LAFAYETTE BARDEN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14600794 (p. 9/11), admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por CELIO COMBERLATO E OUTROS. O STJ, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum para apreciação da presente demanda e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho (ID 14600794, p. 20/23). Passo seguinte, ainda no âmbito da Corte Superior, foram manejados embargos de declaração e agravo regimental, os quais restaram desprovidos (ID 14600794, respectivamente, p. 52/54 e p. 79/82), e por fim, recurso extraordinário, que foi admitido (ID 50797555, p.153/156). O STF determinou a devolução dos autos ao STJ para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 50797556, p. 43/44). Por sua vez, a Corte Superior negou seguimento ao recurso extraordinário, mantendo o entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento deste processo (ID 50797556, p. 54/56). Em razão do exposto e esgotadas as providências nesta instância, remetam-se o feito à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019